Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-59.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000135-59.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO DE SANTANA Advogado(s): DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, FRANCISCO ALVES DE HOLANDA JUNIOR, JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO NOVO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE SANTANA em face de acórdão integrativo que apreciou aclaratórios anteriores. O embargante sustenta a persistência de omissões sobre o depoimento de testemunha policial e sobre a validade do ingresso domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os segundos embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à indicação de vício de fundamentação surgido originariamente no julgamento da primeira integração, ou se a peça recursal visa apenas a reanálise de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade interna ao julgado. 4. Nesta esteira, a oposição de segundos aclaratórios pressupõe que o vício apontado tenha ocorrido pela primeira vez no julgamento dos primeiros embargos. Trata-se de mera repetição de argumentos defensivos já repelidos por esta Turma Criminal. 5. Sendo assim, a insurgência que se limita a questionar a valoração probatória e a licitude de diligência policial — temas exaustivamente enfrentados no acórdão de ID 101130168 — revela nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza integrativa do recurso. 6. Não obstante o inconformismo da parte, a ausência de indicação de vício autônomo no último provimento judicial obsta o acolhimento, configurando erro de procedimento e tentativa de instaurar nova instância de julgamento horizontal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os segundos embargos de declaração não devem ser conhecidos quando a parte se limita a reiterar teses já julgadas, sem apontar vício de fundamentação surgido no julgamento da primeira integração. 2. A utilização sucessiva de aclaratórios para forçar o reexame do acervo probatório é tecnicamente inadequada e atenta contra a regular marcha processual. Referências: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código de Processo Penal, artigo 619; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000135-59.2019.8.05.0057, originários da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, figurando como Embargante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE SANTANA, e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator.